Tribunal: TJES
Processo: 0001423-82.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0001423-82.2019.8.08.0049
EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A
EMBARGADO: ADELMO FILETI
RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SANADOS ERROS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis no caso de o provimento jurisdicional apresentar omissão, contradição ou obscuridade (art.1.022, do CPC), bem como para sanar a ocorrência de erro de fato ou material.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem atribuir-lhes os efeitos infringentes, apenas para sanar erros materiais existentes no acórdão guerreado, nos seguintes termos: (i) excluir a disposição constante no ‘decisum’ de que o édito sentencial estabeleceu a “condenação da EDP no pagamento equivalente à importância do TOI desconstituído, de R$3.548,12 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos)”, já que não houve, na sentença, condenação em danos materiais; e (ii) esclarecer que a verba honorária de sucumbência a ser suportada pela apelante [ora embargante] foi aumentada 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado. Outrossim, restam mantidos os demais termos do acórdão objurgado, que negou provimento ao apelo da EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e manteve a sentença, que (i) declarou a invalidade do TOI 3331860, no valor de R$3.548,12 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos); e (ii) condenou a EDP no pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída, registro que adiro ao relatório exarado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(id 3838373), com vistas
a
esclarecer omissão e contradição supostamente existentes no v. acórdão lançado no id 3772958.

Narra a embargante que o “decisum” objurgado padeceria de omissão/contradição nos seguintes aspectos:
(i)
inexistência de sua condenação, na sentença, em indenização por danos materiais; e
(ii)
impossibilidade de conclusão acerca do percentual de honorários advocatícios de sucumbência devido.

De fato, reconheço erro material quanto à menção feita no acórdão sobre a “condenação d
a EDP no pagamento equivalente à importância do TOI desconstituído, de R$3.548,12 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos)”,
que resta excluída do decisório respectivo
.
Isso porque, a sentença se ateve a: (i) declarar a invalidade do TOI 3331860 no valor de R$3.548,12 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos); e (ii) condenar a EDP no pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), com os acessórios legais
.

Reconheço, ainda, erro material quanto ao percentual total de verba honorária de sucumbência a ser suportada pela EDP. Afinal, pela negativa de provimento ao apelo da Concessionária foram fixados honorários recursais de
5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado. Assim, a verba honorária de sucumbência a ser suportada pela ora embargante foi aumentada 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(id 3838373)
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, sem atribuir-lhes os efeitos infringentes, apenas para sanar erros materiais existentes no acórdão guerreado (
id 3838373)
, nos seguintes termos:

(i)
excluir a disposição constante no “decisum” de que o édito sentencial estabeleceu a “condenação da EDP no pagamento equivalente à importância do TOI desconstituído, de R$3.548,12 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos)”,
já que não houve, na sentença, condenação em danos materiais
; e

(ii)
esclarecer que a verba honorária de sucumbência a ser suportada pela apelante [ora embargante] foi aumentada de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado
, tendo em vista a fixação de honorários recursais de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Outrossim, mantenho os demais termos do acórdão objurgado (id
id 3838373
), que negou provimento ao apelo da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e manteve a sentença, que
(i)
declarou a invalidade do TOI 3331860, no valor de R$3.548,12 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos); e
(ii)
condenou a EDP no pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais)
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR